Tribunal: TJES
Processo: 5002570-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002570-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: L. C. S. D. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ART. 87, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, não havendo distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, quanto à responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

2. O caso em análise trata-se do cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão da sucumbência do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra em ação de obrigação de Fazer, tendo a sentença condenado os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, sem que houvesse distribuição da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos encargos da sucumbência, de forma que os entes públicos respondem solidariamente pela verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

3. Determinar a cada um dos litisconsortes, de forma separada e integral, o pagamento da verba honorária configura violação à coisa julgada e ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002570-98.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: L. C. S. D. S.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra na ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no importe de R$ 1.600,00 para cada um dos entes condenados — Estado do Espírito Santo e Município de Serra — totalizando R$ 3.200,00.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão recorrida afronta a coisa julgada, pois impõe uma obrigação superior à fixada na sentença; (b) há violação ao princípio da legalidade, uma vez que inexiste previsão legal para a majoração da condenação originalmente estipulada; (c) a exigência de pagamento em duplicidade caracteriza confisco, vedado pelo ordenamento jurídico; (d) houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem rejeitou a correção do erro material sob argumento de preclusão; e (e) a concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar dano de difícil reparação ao erário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a exigibilidade do pagamento na forma determinada, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a retificação das RPVs e a divisão proporcional da condenação entre os entes sucumbentes.

Decisão de id. 12577782 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12930966.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2025

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, não havendo distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, quanto à responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

O caso em análise trata-se do cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão da sucumbência do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra em ação de obrigação de Fazer, tendo a sentença condenado os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: "Contudo, condeno os requeridos ao pagamento de honorários no valor equivalente a 20% do valor da causa (qual seja, R$ 1.600,00 – um mil e seiscentos reais).".

Portanto, verifica-se que não houve distribuição da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos encargos da sucumbência, de forma que os entes públicos respondem solidariamente pela verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Determinar a cada um dos litisconsortes, de forma separada e integral, o pagamento da verba honorária configura violação à coisa julgada e ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando a retificação das RPVs, com o rateio equitativo do valor total entre os entes condenados, observada a solidariedade, conforme estabelecido na sentença objeto do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.